Tribunal: TJDFT
Processo: 0721962-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ART. 155 DO CPP. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LAD (TRÁFICO PRIVILEGIADO). SENTENÇA REFORMADA.
1. O arcabouço probatório evidencia que o réu vendeu porção de maconha ao usuário abordado pelos policiais, possuindo em depósito (na residência), relevante quantidade de porções da mesma substância, onde foi realizada a negociação, bem como, balança de precisão e dinheiro em espécie. Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
2. Conforme o art. 155 do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Entende-se, assim, que as provas colhidas em sede de inquérito podem subsidiar eventual condenação quando analisadas em conjunto com outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório.
3. Considerando que o réu é primário, apresenta bons antecedentes e, não existem informações concretas que indiquem envolvimento com atividades criminosas, deve ser aplicada a causa de diminuição insculpida no art. 33, §4o, da LAD em seu patamar máximo.
4. Recurso provido.